Tribunal: TJMT
Processo: 1024669-14.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024669-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILENE GOMES DE ANDRADE - CPF: 022.732.941-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA – COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demandada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que sua defesa se encontra acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entregas de mercadorias devidamente assinados, os quais não foram impugnados especificadamente no momento oportuno, deixando clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, de modo a manter a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra o julgamento monocrático proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

O Recurso Inominado interposto pela promovente visa reformar a sentença para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição, a condenação da parte reclamada/agravada ao pagamento de danos morais e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que as provas juntadas são inábeis a comprovar a legitimidade do débito, porquanto embora comprovada a relação jurídica, não há prova da entrega dos produtos oriundos de pedido que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso interposto pela parte agravante, mantendo-se a sentença tal como prolatada pelo juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada/recorrida atenta ao ônus da prova que lhe incumbia, eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

Conforme restou consignado na decisão monocrática, a reclamada apresentou ficha de cadastro preenchida de próprio punho e assinado pela autora para revenda de produtos em seu estabelecimento “Padaria e Mercearia Sonho Meu” (id. 209943821), bem como nota fiscal que deu (id. 209943822) origem ao débito negativado,
acompanhado do canhoto de recebimento dos produtos, devidamente assinado pela parte recorrida (id. 209943823).

O endereço de cadastro (id. 209943821) e da nota fiscal onde houve a entrega dos produtos (id. 209943822) é exatamente o mesmo apontado no comprovante de endereço juntado pela autora em id. 209943807, o que de pronto comprova que a reclamante recebeu os produtos em sua residência.

Além disso, o canhoto foi assinado pela própria autora, indicando ainda seu CPF, o que não foi especificamente impugnado pela agravante.

Portanto, a reclamada trouxe elementos de prova capazes de emprestar reforço à prova que depõe em desfavor da parte reclamante.

Exatamente nesse sentido é que se colhe a incidência da Súmula nº 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático e, consequentemente, manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024